Tribunal: TJPA
Processo: 0805061-66.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805061-66.2021.8.14.0045

APELANTE: MANOEL PINTO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. dosimetria da pena. fundamentação idônea. inexistência de nulidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida com base no veredicto do Tribunal do Júri, que reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) pelo réu, consistente em desferir golpes de faca contra a vítima, ex-companheiro de sua convivente, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa. Pena fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.A defesa recursal questiona apenas a fração de redução da pena adotada na segunda fase da dosimetria (1/7), requerida a fixação em 1/6, alegando ausência de fundamentação suficiente.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fração de 1/7 para aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, está devidamente fundamentada e se tal fração revela violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade.

iii. razões de decidir

4. A individualização da pena é exercício de discricionariedade vinculada, que deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência da reprovação e prevenção do delito.

5. A fração aplicada pelo juízo sentenciante (1/7) foi devidamente fundamentada, levando em conta a natureza qualificada da confissão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a fixação de frações diversas (1/6, 1/7, 1/8), desde que a motivação seja idônea e proporcional ao caso concreto.

7. Ainda que aplicada a fração de 1/6, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal (12 anos), conforme a Súmula 231/STJ e o Tema Repetitivo 190/STJ.

8. Inexistente nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena, resta incabível a reforma da sentença.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “A fração de redução da pena pela confissão espontânea pode ser livremente fixada pelo julgador, desde que devidamente fundamentada e proporcional ao grau de colaboração do réu, não estando vinculada a critérios matemáticos rígidos.” 2. “A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, §2º, II e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/4/2025. Tema Repetitivo 190/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL PINTO RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Redenção, a qual, alinhando-se ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de ter ceifado a vida de HERYWELTO PEREIRA CAMPOS, mediante golpe de arma branca, por motivo fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ao cumprimento da pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 18h30, nas imediações do setor Serrinha, zona urbana de Redenção/PA, o acusado
Manoel Pinto Rodrigues
desferiu golpes de faca contra
Herywelto Pereira Campos
, ex-companheiro de
Juscilene da Cruz Lopes
, praticando, assim, o crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), considerado hediondo (art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90).

Na ocasião, a vítima se dirigiu ao local após ser informada de que sua ex-companheira estaria sendo agredida pelo acusado, com quem mantinha relacionamento afetivo à época. Ao tentar intervir na situação, foi surpreendida por
três golpes de faca na região abdominal
, desferidos pelo réu, motivado por ciúmes.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir e procurou atendimento médico no Hospital Iracy, onde foi submetida a procedimento cirúrgico. Contudo, veio a óbito na madrugada do dia seguinte, 30/11/2021, às 02h10, em decorrência de
choque hipovolêmico e lesões vasculares abdominais
causadas por arma branca.

Em suas
razões
(ID 19986490), o apelante questiona unicamente a dosimetria da pena, pugnando, em
preliminar
, a
anulação da segunda fase da dosimetria da pena
, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto à fração de 1/7 adotada para atenuar a pena pela confissão do réu, o que afrontaria os princípios da individualização da pena. No
mérito
, requer a reforma da pena para fixar a fração de 1/6 nessa segunda fase, em atenção aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade, devendo a pena ser fixada
aquém
do mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 19986493), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO
.” (Textual) (ID 23160872).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de mais, cabe enfatizar que a individualização da pena é exercida mediante
discricionariedade regrada
, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, devendo o magistrado motivar concretamente a valoração das circunstâncias judiciais e aplicar, na sequência, agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição. A decisão deve estar
fundamentada
(CF, art. 93, IX) e apoiar-se em prova produzida sob contraditório (CPP, art. 155). Nesse contexto, o controle em 2º grau incide para coibir ilegalidade, erro de técnica ou manifesta desproporção; ausentes tais vícios, prestigia-se o
livre convencimento motivado
do julgador natural.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há vinculação legal à adoção de frações fixas
para atenuantes e agravantes, sendo as frações de 1/6, 1/8 ou outras meramente orientadoras. Cabe ao magistrado, portanto, com
ponderação e razoabilidade
, ajustar a fração redutora ou majorante conforme o grau de relevância da circunstância reconhecida no caso concreto, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada.

No presente caso, a sentença recorrida observou rigorosamente os critérios legais de dosimetria, com motivação idônea e coerente em todas as fases da aplicação da pena. Confira-se:

“Na primeira fase da dosimetria,
CULPABILIDADE:
a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, circunstância que reputo favorável.
ANTECEDENTES
: o acusado é primário, não registrando outras ações penais por fato anterior com condenação transitada em julgado anteriormente em seu desfavor, de modo que ação penal em curso não configura maus antecedentes – Súmula 444/STJ (CAC - ID 105115578 - 0001424-53.2015.8.14.0045 - sentença absolutória e 0001470-42.2015.8.14.0045 - sentença extintiva da punibilidade).
CONDUTA SOCIAL
: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.

PERSONALIDADE:
nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável.

MOTIVOS:
praticou o crime mediante motivo fútil, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, cuja circunstância servirá como qualificadora disposta no art. 121, §2º, II, do CP para fins de determinar a pena em abstrato, de modo que deixo de valorá-la nesta fase, evitando-se bis in idem.

CIRCUNSTÂNCIAS:
as circunstâncias do crime são desfavoráveis pela presença da qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, porquanto a vítima encontrava-se desarmada, sendo surpreendida pelas facadas em seu abdome, circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença e valorada negativamente nesta fase.

CONSEQUÊNCIAS
: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal, circunstância que reputo favorável.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há prova nos autos de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática criminosa, o que reputo circunstância favorável (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais na primeira fase, as quais reputo desfavoráveis (o vetor circunstâncias do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 14 (quatorze) anos de reclusão na medida da culpabilidade do pronunciado.

Na segunda fase, presente circunstância atenuante da confissão, embora qualificada – art. 65, III, “d”, do CP e ausentes agravantes, pelo que diminuo a pena aplicada na fase anterior, fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, em desfavor de MANOEL PINTO RODRIGUES, por ter praticado crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alínea, “a” e §3º, do CP, porquanto, embora primário, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, trata-se de crime grave, de natureza hedionda, praticado mediante violência à pessoa, além do quantitativo de pena aplicada.”

Percebe-se, portanto, que o magistrado sentenciante
fundamentou adequadamente cada vetor da primeira fase
, elevando a pena-base
em virtude da circunstância judicial desfavorável
(modo de execução), sem incorrer em bis in idem.

Na sequência,
reconheceu a atenuante da confissão
e aplicou uma fração redutora (1/7), o que não se revela desarrazoado ou ilegal, especialmente em se tratando de
confissão parcial ou qualificada
— como bem destacado na própria sentença.

Por fim, é importante registrar que,
ainda que fosse acolhido o pleito defensivo de aplicação da fração de 1/6
, a pena resultante
não poderia ser fixada aquém do mínimo legal com fundamento exclusivo na atenuante
, conforme preconiza a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
e o
Tema Repetitivo 190
que uniformizou o seguinte entendimento
: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

No caso concreto, a pena intermediária foi fixada exatamente no
mínimo legal abstrato
previsto para o tipo penal (12 anos de reclusão), de modo que
eventual alteração da fração redutora não teria qualquer efeito prático
sobre a reprimenda final.

Assim,
não há nulidade, tampouco ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria imposta
, razão pela qual o pedido recursal não merece acolhida.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inabalada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025